Tribunal: TJSP
Processo: 2210802-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração com efeito infringente – A agravada informou que a ação já foi julgada por sentença na instância inicial, denegando a ordem irrogada, razão pela qual prejudicado está o julgamento do agravo – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210802-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ROSELI LOPES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e
DIRETOR DA ESCOLA PROFESSOR PEDRO MAZZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210802-44.2020.8.26.0000 -Voto no 45490
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2210802-44.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
AGRAVANTE Roseli Lopes Pereira
AGRAVADOS Diretora de Ensino da Região de São José dos Campos e outro
VOTO No 45490
Embargos de declaração com efeito infringente
A
agravada informou que a ação já foi julgada por sentença na
instância inicial, denegando a ordem irrogada, razão pela
qual prejudicado está o julgamento do agravo Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Roseli
Lopes Pereira contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da 2a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, Dra. Laís Helena de
Carvalho Scamilla Jardim, e consistente em acolher os embargos de declaração com
efeito infringente apresentado em ação movida contra a Diretora de Ensino da
Região de São José dos Campos e outro.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 34.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 10) que acolheu os embargos de declaração com efeito infringente
para determinar a revogação da liminar concedida que garantia o acesso da
impetrante, ora agravante, às atribuições de aula desse semestre. Contra essa decisão
é que se tirou o presente recurso.
A agravada informou que a ação já foi julgada por sentença na
instância inicial, denegando a ordem irrogada, razão pela qual prejudicado está o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210802-44.2020.8.26.0000 -Voto no 45490
3
julgamento do agravo.
Em razão disso este agravo está prejudicado.
Dessarte não se conhece deste agravo de instrumento.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica